Tribunal: TJDFT
Processo: 0702728-93.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702728-93.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MARIA DAMASCENO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no processo no 0791815-46.2025.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada a fim de que o Distrito Federal fosse compelido a manter o pagamento da Gratificação de Desempenho Socioeducativo - GDSE no contracheque da autora. Em seu recurso, a agravante sustenta que o fundamento adotado pelo juízo agravado, de que é vedado o deferimento de liminar contra o Poder Público que esgote o objeto da ação, não merece prosperar vez que que a medida pretendida não é irreversível. Argumenta que a conduta da Administração Pública lhe traz prejuízos imediatos, bem como prejuízos futuros em sua aposentadoria já que incide desconto previdenciário sobre a GDSE, o que, inclusive, afasta o seu caráter propter laborem. É relatório. DECIDO. Recurso cabível e tempestivo. Custas recolhidas. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame de mérito. A controvérsia refere-se à possibilidade de assegurar à agravante a percepção de Gratificação de Desempenho Socioeducativo - GDSE a que faz jus enquanto permanecer afastada do exercício das atividades de seu cargo. No caso, a servidora encontra-se afastada de suas atividades laborais em razão de licença remunerada para estudos. A LC Distrital 840/2011 estabelece no art. 161 que “O servidor estável pode, no interesse da administração pública, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração ou subsídio, para participar de programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior, no País ou no exterior", sendo considerado como efetivo exercício o período de afastamento (art. 165). A Lei 5.351/2014 que dispõe sobre a criação da carreira Socioeducativa no Quadro de Pessoal do Distrito Federal, da qual a agravante é integrante, por sua vez, estabelece que “Fica garantido, a partir de janeiro de 2015, o afastamento remunerado de, no mínimo, 1% dos servidores ativos para realização de cursos de especialização, mestrado ou doutorado, a título de formação continuada, respeitadas a conveniência e a oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme regulamentação do órgão gestor da carreira.” Diante do disposto na legislação de regência e em especial da expressa previsão, em lei específica da carreira, de garantia a remuneração do cargo na hipótese de afastamento para realização de curso de pós-graduação, evidencia-se a ilegalidade da supressão da gratificação da servidora na forma perpetrada pela Administração. Portanto, tendo em vista que inexiste óbice legal para o pagamento da gratificação pela servidora afastada para estudos, bem como a garantia constitucional da irredutibilidade dos vencimentos e da natureza alimentar da verba suprimida, concedo a antecipação da tutela recursal, determinando ao réu que mantenha o pagamento da Gratificação de Desempenho Socioeducativo - GDSE em 25% sobre o vencimento da agravante, até julgamento final da lide. Intimem-se as partes. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator